Tribunal: TJSP
Processo: 1006744-54.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos encaminhados ao relator para reapreciação da matéria, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração legal que vedou a cumulação com a aposentadoria – Observância do princípio "tempus regit actum" – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006744-54.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
GILBERTO DE LIMA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o
acórdão anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à
Presidência de Direito Público. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006744-54.2018.8.26.0554 -Voto no 36.984c
2
VOTO No: 36.984c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1006744-54.2018.8.26.0554
COMARCA: SANTO ANDRÉ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. LUÍS FERNANDO CARDINALE OPDEBEECK
APELANTE: GILBERTO DE LIMA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA Autos encaminhados ao relator para
reapreciação da matéria, diante de entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da
admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente
com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.213/91), em sede de recurso especial processado
no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC

Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter
vitalício, não alcançado por posterior alteração legal
que vedou a cumulação com a aposentadoria

Observância do princípio “tempus regit actum”

Acórdão mantido.
A r. sentença de fls. 128/129, declarada às fls. 134, julgou
improcedente ação de restabelecimento de auxílio-acidente proposta por
Gilberto de Lima contra o INSS.
Esta Câmara, por votação unânime, deu provimento ao
recurso do autor (fls. 171/174).
Interpostos
recursos
especial
e
extraordinário,
a
Presidência da Seção de Direito Público, considerando a orientação contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006744-54.2018.8.26.0554 -Voto no 36.984c
3
julgamento do mérito do REsp 1.296.673/MG (Tema no 555), DJe de
03/09/2012, posteriormente consolidada na Súmula no 507 do STJ, no sentido
de ser possível a cumulação do benefício de auxílio suplementar (auxílio-
acidente) com proventos de aposentadoria quando a eclosão da lesão
incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da
aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no
8.213/91, promovida pela MP no 1.596-14/97 (posteriormente convertida na Lei
no 9.528/97), encaminhou os autos a este relator, conforme o disposto no art.
108, inciso IV, e no art. 109, caput, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão, nos termos do art.
1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do
recurso especial acima referido, representativo de controvérsia repetitiva, é no
sentido de que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de
aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do
direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à
alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em
11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, que posteriormente foi
convertida na Lei 9.528/1997”.
A Súmula no 507 dispõe que “A acumulação de auxílio-
acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23
da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de
doença profissional ou do trabalho”.
Ocorre que, conforme já observado no acórdão, “foi
concedido ao obreiro auxílio-acidente de 40% a partir de 21/04/1994 (dia
seguinte ao do diagnóstico administrativo da doença
fls. 61). Assim,
concedido o benefício sob a égide da Lei no 8.213/91 (em sua redação
original), faz o segurado jus a seu recebimento em caráter vitalício, como lhe
assegurava à época o § 1o do art. 86, cuidando-se de direito adquirido,
imutável por força do princípio 'tempus regit actum'” (fls. 173).
Está claro, pois, que o mal incapacitante é anterior à
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Em outras palavras, no caso em tela, o auxílio-acidente,
regrado pelo art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91 (em sua redação original), tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006744-54.2018.8.26.0554 -Voto no 36.984c
4
caráter vitalício, não inibido pela posterior alteração legal acima referida.
Por fim, não é demais repisar que, não obstante o teor da
Sumula no 507 do STJ, o tema em debate ainda não foi exaurido pelo
Supremo Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do
art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal (Repercussão Geral no RE
687.813/RS).
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho na íntegra o
acórdão proferido. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital